Tribunal: TJBA
Processo: 0000412-04.2018.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000412-04.2018.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VIRGILIO PINTO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL.

CONDENAÇÃO.RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL
.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART.
PENA TOTAL
DE 3 (TRÊS) anos DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. RAZÃO DIÁRIA MÍNIMA
. CONCURSO MATERIAL. REGIME ABERTO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE COMO INCURSO NOS TIPOS PENAIS DESCRITOS NA CONDENAÇÃO.

DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO VEÍCULO.
INACOLHIMENTO
. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR DESCONHECIMENTO DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ.
crime de utilização de documento falso. comprovada a autoria, de forma inquestionável. DOSIMETRIA PENAL.
EXAME EFETUADO DE FORMA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. MESMO JUÍZO DE REPROVABILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES.
CRIME DE RECEPTAÇÃO
. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA NAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. PENA DOSADA EM
(UM) ANO DE RECLUSÃO E 10(DEZ) DIAS-MULTA
. EXAME IRRETOCÁVEL.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
. PENA IGUALMENTE DOSADA NO MÍNIMO LEGAL, SEM VALORAÇÃO NEGATIVA NAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. REPRIMENDA DOSADA EM
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E 10(DEZ) DIAS-MULTA
. CONCURSO MATERIAL. PENA FINAL DE
03(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, E 20(VINTE DIAS-MULTA)
.
IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE
DESARRAZOADA
. PENAS JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO. INCABÍVEL DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
CONSERVADO o
REGIME INICIAL ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO MANTIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ESCORREITA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
nº 0000412-04.2018.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga, tendo como
apelante

VIRGILIO PINTO DOS SANTOS NETO
e
apelado
o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em JULGAR IMPROVIDA A APELAÇÃO
, pelas razões expostas nesse voto.

Sala das Sessões,

de

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA